Tribunal: TJBA
Processo: 8035469-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035469-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: MARTA MONIZ FREIRE VARGENS e outros Advogado(s):LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. CLÁUSULA ABUSIVA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que determinou o custeio de tratamento domiciliar (home care) à beneficiária, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. 2. A agravante alega ausência de cobertura contratual e obrigatoriedade legal para home care, inexistência de pedido formal à operadora, desproporcionalidade da decisão sem respaldo técnico, excesso da multa e impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão do falecimento da beneficiária. Pleiteou efeito suspensivo ao recurso. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso e se deve ser mantida a decisão que determinou o custeio de tratamento domiciliar (home care), considerando os argumentos de ausência de cobertura contratual, falta de pedido administrativo e impossibilidade de cumprimento por falecimento da beneficiária. III. Razões de decidir: 4. O efeito suspensivo pleiteado constitui espécie de tutela de urgência, devendo preencher os requisitos do art. 995 do CPC: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. A relação caracteriza-se como de consumo, estando vinculada ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.070/90), devendo a execução contratual ser presidida pela boa-fé objetiva, princípio basilar que orienta a atividade interpretativa do CDC. 6. Embora o plano de saúde possa estabelecer cláusulas limitativas e obedeça às determinações da Lei n.º 9.656/98, ainda assim admite-se a invalidação de práticas e cláusulas abusivas na proteção do equilíbrio contratual. 7. O direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6.º e 196) e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1.º, inc. III) sobrepõem-se a qualquer norma jurídica quando ameaçados os direitos fundamentais inerentes à saúde e à vida. 8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, devendo-se garantir os insumos necessários para a efetiva assistência médica ao beneficiário. 9. O periculum in mora é inverso, favorecendo a agravada, na medida em que a cassação da decisão poderia causar dano grave e de difícil reparação tocante à sua saúde, sendo o bem jurídico vida e saúde humana de maior proteção que o interesse patrimonial da operadora. IV. Dispositivo e tese: 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Efeito suspensivo negado. Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, devendo a operadora de plano de saúde garantir a cobertura, inclusive dos insumos necessários para a efetiva assistência médica ao beneficiário, prevalecendo o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana sobre restrições contratuais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 6.º e 196; CDC, art. 51; CPC, art. 995; Lei n.º 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.134.960/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8035469-82.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e Agravada CLAUDIA PARANHOS MONIZ FREIRE representada por sua curadora MARTA MONIZ FREIRE VARGENS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23